Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de constatação, com o intuito de obter informações a respeito da situação cadastral e da regularidade operacional da pessoa jurídica devedora.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. Nos moldes do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.1. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual.
4. No caso e exame a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias procedidas com o intuito de encontrar os bens pertencentes à pessoa jurídica devedora. 4.1. Percebe-se que as informações buscadas pela credora podem ser obtidas diretamente mediante requerimento dirigido aos órgãos responsáveis, sem que seja necessária a expedição de ordem judicial para essa finalidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.